Tribunal: TJES
Processo: 5006700-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006700-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ PEREIRA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006700-64.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS:
LUIZ PEREIRA e ROSA MARIA PEREIRA DE PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRIORIDADE LEGAL [IDOSO]. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DOS AUTORES, QUE RESTOU NEGADA SOB A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA DA RÉ, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA, DE SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, QUE SE REJEITA, POIS EXISTEM PROVAS OUTRAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
, SOB O FUNDAMENTO DE QUE FOI POSTULADO O AUMENTO DE DANO MORAL PELOS AUTORES SEM QUE A PARTE RÉ TIVESSE CIÊNCIA, O QUE SE INDEFERE, PORQUANTO A DEMANDADA TEVE OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA SE INSURGIR ACERCA DA QUESTÃO NO ÂMBITO DA AUDIÊNCIA, POSTULANDO, INCLUSIVE, PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE DETERMINAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL DE POSSE DOS AUTORES, QUE RESTOU CUMPRIDA PELA RÉ APÓS O PRAZO ESTIPULADO JUDICIALMENTE, TORNANDO-SE DEFINITIVA NO BOJO DA SENTENÇA OBJURGADA, INCLUSIVE NO QUE TANGE À MULTA, NO PATAMAR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), PELO DESCUMPRIMENTO A DESTEMPO. NO MÉRITO, APESAR DA ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE HAVER CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES NO EPISÓDIO, POIS ELES SUPOSTAMENTE NÃO TERIAM APRESENTADO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA ENERGIA NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA NOS AUTOS SOBRE O PONTO, FALHANDO A RÉ EM SEU ÔNUS, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DEMORA DESARRAZOADA NA SIMPLES ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA, EM TOTAL DESACORDO COM OS DITAMES DA ANEEL. CONFIGURAÇÃO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. NESSE TRILHAR, O DANO MORAL ENCONTRA-SE EVIDENCIADO, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE SOLICITAÇÃO SERVIÇO ESSENCIAL, CUJO ATENDIMENTO DEVE SE DAR NOS PARÂMETROS FIXADOS PELA AGÊNCIA REGULAMENTADORA E, NO CASO DOS AUTOS, A MEDIDA SOMENTE RESTOU ATENDIDA POR ORDEM JUDICIAL, AINDA ASSIM, DE FORMA EXTEMPORÂNEA. A SITUAÇÃO NARRADA NÃO SE
CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
QUANTUM
FIXADO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), SENDO O VALOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.